Tribunal: TJES
Processo: 5002864-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002864-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Semp S/A
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Vitória

(nº 0014752-19.2014.808.0347), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

Em suas razões recursais (id nº 1299909), a agravante sustenta que o débito exigido – decorrente de multa imposta pelo Procon Municipal – não possui natureza fiscal, o que impede a incidência da multa de mora prevista no art. 25, §1º, da lei municipal nº 3.112/83 (Código Tributário Municipal). Ademais, na eventualidade de procedência do agravo, requer o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verba honorária é devida mesmo quando acolhida parcialmente a pretensão relativa à dívida objeto de execução.

Por meio da decisão de id 1318005, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão do processo de origem, até ulterior deliberação.

O Estado, em sede de contrarrazões (id 1778073), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

VOTO DA RELATORA ORIGINÁRIA (VENCIDO)

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Semp S/A
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Vitória

(nº 0014752-19.2014.808.0347), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

Em suas razões recursais (id nº 1299909), a agravante sustenta que o débito exigido – decorrente de multa imposta pelo Procon Municipal – não possui natureza fiscal, o que impede a incidência da multa de mora prevista no art. 25, §1º, da lei municipal nº 3.112/83 (Código Tributário Municipal). Ademais, na eventualidade de procedência do agravo, requer o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verba honorária é devida mesmo quando acolhida parcialmente a pretensão relativa à dívida objeto de execução.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória com o intuito de efetuar a cobrança do crédito devido a título de multa aplicada pelo Procon Municipal nos autos do Processo Administrativo n.º 712/2010, no valor de R$ 29.222,57 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.° 841/2014, com os devidos acréscimos legais.

Contudo, não há como deixar de reconhecer que o referido valor engloba multa moratória de 30% (trinta por cento) sobre o valor do crédito não pago no vencimento, aplicada com amparo no art. 25, §1º, da lei nº 3.112/83, conforme discriminado na própria certidão.

Neste particular, é entendimento pacífico neste e. Sodalício que “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário

[...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016), razão pela qual
não se sujeita à penalidade prevista no Código Tributário Municipal
.

É dizer, a incidência da multa moratória prevista no §1º do art. 25 da lei municipal nº 3.112/83 aplica-se somente ao crédito de natureza tributária, não sendo possível a sua cobrança nas hipóteses de multa de natureza eminentemente administrativa, como é o caso da aplicada pelo Procon no exercício do poder de polícia, quando verificada infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Nessa esteira, vale conferir:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. DESCONSTITUIÇÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. MULTA MORATÓRIA. ART. 25, §1º, DA LEI MUNICIPAL N. 3.112/1983. NÃO INCIDÊNCIA. [...]
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma
.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

[...] 1.
A
multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES não possui natureza de crédito tributário
, mas, sim, caráter exclusivamente administrativo, pois decorre do exercício do seu poder de polícia
, razão pela qual não se sujeita às disposições do art. 151, do Código Tributário Nacional. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159004795, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Neste mesmo sentido, em julgados mais recentes, cito: AI 5000119-76.2020.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/10/2020; AI 5000099-85.2020.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, Data Julgamento: 07/07/2020.

Em sendo assim, forçoso convir pelo reconhecimento da nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa n.° 841/2014, a fim de extirpar a cobrança referente à multa moratória de 30% (trinta por cento) sobre o valor do crédito não pago no vencimento, aplicada com amparo no art. 25, §1º, da lei nº 3.112/83.

Neste contexto, sendo certo que a exceção de pré-executividade apresentada na origem merece ser acolhida, resultando na extinção parcial do débito exequendo, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe, conforme já decidido pelo c. STJ.

Com efeito, a orientação do Tribunal da Cidadania é no sentido de que, havendo sucumbência parcial da Fazenda Pública, ainda que a cobrança continue a tramitar pelo saldo remanescente, deve ser arbitrada a verba honorária sobre o valor extirpado do título executivo (AgInt no REsp 1903773/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021). Com efeito, “
é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
” (AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
dou
-lhe provimento
, a fim de determinar a exclusão dos valores correspondentes à multa moratória de 30% (trinta por cento) da Certidão de Dívida Ativa de n.° 841/2014 e, por conseguinte, condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o econômico obtido, que corresponde ao valor extirpado do título executivo, nos termos do art. 85, §3º, do CPC/15.

É como voto
.

VOTO DIVERGENTE (VENCEDOR) - RELATOR DESIGNADO

Eminentes pares, conforme anteriormente relatado pela ínclita Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento (fls. 1/4 do evento 2 – ID: 1299909) interposto por
SEMP S/A.
, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos de “
Execução Fiscal”
ajuizada pelo
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA/
ES
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela empresa demandada.

A nobre Desembargadora Relatora entendeu por conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, para:
(i)
determinar
“a exclusão dos valores correspondentes à multa moratória de 30% (trinta por cento) da Certidão de Dívida Ativa de n. 841/2014”
; e
(ii)
condenar o
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA/
ES
,

no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a quantia extirpada do título executivo.

Incluído o feito em pauta para deliberação por este colendo Órgão Colegiado, atento ao posicionamento da eminente Desembargadora Relatora, cotejando-o com os autos eletrônicos já disponibilizados e à luz dos entendimentos legal e jurisprudencial pertinentes, com a devida vênia à Preclara Relatora,
r
eput
o
por bem divergir de seu
respeitável
voto
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Importa esclarecer, de antemão, que, pelo que se denota, o recorrente não questiona o valor principal inscrito na CDA decorrente do auto de infração lavrado pelo Procon, mas tão somente a multa moratória aplicada no percentual de 30% (trinta por cento), com base no artigo 25, § 1º, da Lei Municipal nº 3.112/83.

Acerca do tema, destaque-se a existência de precedente desta Corte Estadual de Justiça no sentido de que “[...]
a
Legislação Municipal, Lei nº 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual não há qualquer irregularidade na penalidade aplicada
[...]” (TJES, Classe:
Apelação Cível, 100190037463
, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 24/01/2020).

Ademais, esta egrégia Terceira Câmara Cível também já decidiu, em voto de Relatoria do eminente
Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa
,
que a aplicação da multa moratória em questão decorre do Código Tributário Municipal (Lei nº 3.112/83), que, frise-se, com expressa previsão, dispõe, no seu Art. 25, § 1º, sobre a sujeição do contribuinte inadimplente à multa moratória de 30%(trinta por cento) sobre o valor do crédito inadimplido.

Nesse sentido, segue transcrito, a seguir, pertinentes trechos da ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE O DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 3.112/83. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO NÃO CONFISCO.
[...] 2. Mérito. A execução fiscal é regulamentada pela Lei nº 6.830/1980 e, subsidiariamente, pelas disposições do Código de Processo Civil. 3. A dívida ativa, tributária ou não tributária, compreende o principal, a atualização monetária, os juros, a multa de mora e os demais encargos previstos em lei ou contrato. 4. A CDA, devidamente constituída, goza da presunção de certeza e liquidez, prevista pelo art. 204, do CTN, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir de seu ônus de provar eventuais irregularidades do respectivo título executivo. 5. Não merece prosperar o argumento do apelante no sentido de que houve excesso de execução, porque, de pronto, identificado que não houve a aplicação da atualização monetária no excessivo patamar alegado, considerando ainda a previsão normativa contida na CDA acerca da dívida ativa, composta a partir do principal, da atualização monetária, dos juros, da multa de mora e dos demais encargos previstos em lei ou contrato, conforme adrede mencionado. 6. Nas observações relativas ao demonstrativo de débito da CDA nº 601/2014, verifico na 6ª coluna, esclarecendo-se sobre o item multa do título executivo, que
a multa moratória encontra-se prevista no art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/83, denominada Código Tributário Municipal. 7.
Desse modo, a multa aplicada decorre da aplicação da norma prevista no Código Tributário Municipal, que, com expressa previsão, dispõe sobre a sujeição à multa de mora de 30%, razão pela qual, não assiste razão ao apelante também no que concerne à abusividade da multa aplicada.

Precedentes TJES. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 13 de outubro de 2020. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190036689, Relator:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Inclusive, observo que
esta mesma
Câmara
, ao apreciar
outro agravo instrumento manejado pela mesma parte deste feito, SEMP S/A., versando sobre a mesma matéria, d
esproveu
à unanimidade o
recurso
;
a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0034784-68.2019.8.08.0024
AGRAVANTE: SEMP S/A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA JUÍZA DE DIREITO: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MULTA MORATÓRIA DO ART. 25, §1º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.112/1983 LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE SOBRE TODOS OS CRÉDITOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO FISCAL INTERPRETAÇÃO CONCÊNTRICA DA NORMA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
Esta Corte Estadual de Justiça já decidiu que a Legislação Municipal, Lei nº 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual não há qualquer irregularidade na penalidade aplicada.
Precedentes TJES. 2) Ressalta-se que diante do art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/1983 inexiste fundamento para questionar a legalidade da incidência da multa moratória, sendo certo que, em consonância com a jurisprudência, desta Corte, revela-se insubsistente, inclusive, eventual alegação de violação ao princípio constitucional da vedação do confisco. Precedentes TJES. 3) Não ignoro a existência de precedentes no sentido de que diante da ausência de previsão legal de aplicabilidade de multa moratória para os débitos que não ostentem natureza tributária, deve ser determinada a sua exclusão. Contudo, verifica-se que, in casu, a incidência de multa moratória sobre o montante principal do crédito exequendo fundamentou-se, consoante a CDA n.º 1709/2012 (fl. 20), na previsão expressa contida no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983. Nessa perspectiva, merece relevo o fato de que em um texto normativo o caput indica o conteúdo principal do qual o parágrafo constitui parte integrante, aludindo a aspectos específicos do primeiro. Nessa perspectiva, um dispositivo legal deve ser interpretado de modo concêntrico, isto é, a partir da apreensão de seu centro orbital (que é o seu caput) e, por conseguinte, de tudo que o compõe (os parágrafos, incisos, alíneas e itens que porventura o integram). 4) Sob tal prisma,
torna-se ainda mais evidente que a apreensão do §1º do art. 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) não deve se dar de modo dissociado de seu caput, o qual estabelece, de modo expresso, a matéria versada (abrangendo tanto os créditos tributários, quanto os não tributários) e, assim, afasta a alegação de que a menção genérica, em seu §1º, da expressão crédito fiscal, implica em óbice à aplicabilidade da multa em relação a créditos não tributários
. Pelo contrário, na situação em análise, reitera-se, que a ausência de qualquer distinção de tratamento quanto à origem/natureza do crédito, corrobora a legalidade da incidência da penalidade sobre todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa. 5) À vista de tais circunstâncias, escorreito o posicionamento externado pela magistrada a quo na decisão agravada (fls. 45/48) que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, assegurando a legalidade da incidência da multa moratória, prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983, imposta às sanções aplicadas pelo Procon na seara administrativa. 6) Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 30 de março de 2021. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190053262, Relator:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 30/03/2021
, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

Deste modo, fiel ao dever estatuído pelo Art. 926 do CPC, segundo o qual “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”, mostra-se forçoso o alinhamento às razões de decidir do precedente acima mencionado, quando este egrégio Colegiado entendeu que, diante do Art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/83 inexiste fundamento para questionar a legalidade da incidência da multa moratória, sendo certo que, em consonância com a jurisprudência desta Corte, revela-se insubsistente, inclusive, eventual alegação de violação ao princípio constitucional da vedação do confisco. Vejamos:

[...]
2.
De igual modo, não há consistência na tese recursal acerca da pecha de confisco atribuída à multa moratória aplicada pela municipalidade, porquanto não fosse suficiente a sua base legal inserta no art. 25, §1º, da Lei nº 3.112/83
, cumpre acentuar que o excelso STF já se pronunciou no sentido de que [...] a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.[...] (RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).[...] (TJES, Classe:
Apelação Cível, 100190034999
, Relator:
JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020)

[...]
3. A multa aplicada no patamar de 30% (trinta por cento) do crédito não viola o princípio constitucional da vedação ao confisco,
porquanto somente são confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em 100% (cem por cento) ou mais do débito inscrito em dívida ativa. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES,
Apelação Cível, 10019003747
1, Relator DES.:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 11/12/2019)

[...]
2. A imposição de multa moratória de 30% do valor da dívida não ofende o princípio da vedação do confisco (inc. IV do art. 150 da CF)
. Precedentes do STF e do TJES. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe:
Apelação, 100190038156,
Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto:
DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

[...]
2. Não se mostra confiscatória a multa tributária prevista em lei e arbitrada em 30% (trinta por cento) sobre o valor do crédito inadimplido no momento devido
. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe:
Apelação Cível, 100190037760,
Relator:
CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

Não se ignora, conforme pontuado pela eminente Desembargadora Relatora, a existência de precedentes no sentido de que, diante da ausência de previsão legal de aplicabilidade de multa moratória para os débitos que não ostentem natureza tributária, deve ser determinada a sua exclusão, conforme colacionado a seguir:

EMENTA:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. DESCONSTITUIÇÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. MULTA MORATÓRIA. ART. 25, §1º, DA LEI MUNICIPAL N. 3.112/1983. NÃO INCIDÊNCIA.
(...)
4. - Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma.
5. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
–
Relator Substituto
:
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
23/01/2018
, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS NÃO CONHECIDOS INTERRUPÇÃO DO PRAZO REJEITADA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO NÃO FISCAL AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ARTIGO 25, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.112/83 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
2. Tratando-se de infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma multa administrativa, não há que se falar em cobrança da multa moratória prevista no § 1º, do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/83.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe:
Apelação Cível, 100190037752
, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO –
Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Entretanto, após detida análise dos precedentes supracitados, observa-se que a
“
ratio decidendi
” dos mesmos consiste, essencialmente, na suposta
ausência de
previsão expressa de incidência
da multa moratória
(prevista § 1º, do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/83)
sobre o
crédito
não tributário inscrito em dívida ativa
, uma vez que, nos termos da legislação,

a penalidade apenas incidiria sobre os “créditos de natureza fiscal” inscritos em dívida ativa.

Nesse viés, concluem que, ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor – a qual ostenta natureza jurídica de sanção administrativa – não haveria que se falar na incidência da multa moratória em questão sobre o referido crédito por ausência de subsunção do fato à norma.

Contudo, conforme mencionado pelo próprio agravante, verifica-se que, “
in casu
”, a incidência de multa moratória sobre o montante principal do crédito exequendo fundamentou-se na previsão expressa contida no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983,
“in verbis”:

Lei Municipal n.º 3.112/1983:

Artigo 25.
Constitui Dívida Ativa a proveniente dos
créditos tribu
tário ou não
, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final proferida em processo regular.

§ 1°

A inscrição do
crédito
fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa moratória de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito n
ão
pago n
o
vencimento
.

Sob tal prisma, torna-se ainda mais evidente que a apreensão do §1º do art. 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) não deve se dar de modo dissociado de seu “caput”, o qual estabelece, de modo expresso, a matéria versada (abrangendo tanto os créditos tributários, quanto os não tributários) e, assim, afasta a alegação de que a menção genérica, em seu §1º, da expressão “crédito fiscal”, implica em óbice à aplicabilidade da multa em relação a créditos não tributários. Pelo contrário, na situação em análise, reitera-se, que a ausência de qualquer distinção de tratamento quanto à origem/natureza do crédito, corrobora a legalidade da incidência da penalidade sobre todos os créditos públicos do Município de Vitória/ES, inscritos em dívida ativa.

À vista de tais circunstâncias, escorreito o posicionamento externado na decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, assegurando a legalidade da incidência da multa moratória, prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983, imposta às sanções aplicadas pelo Procon na seara administrativa.

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, interposto por
SEMP S/A.,
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da r. decisão agravada e revogando a decisão liminar de ID. 1318005.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

VOTO VOGAL - ACOMPANHA A DIVERGÊNCIA

Sr. Presidente, no caso dos autos
SEMP INFORM
Á
TICA LTDA
maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com os termos da decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, interposta no âmbito de processo executivo fiscal que lhe move o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA.

Em síntese, o objeto do recurso cinge-se à ausência de previsão legal para a incidência de multa moratória sobre débitos de natureza não fiscal, como no caso em apreço (multa Procon), na medida em que, segundo o alegado, o texto do §1º, do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/1983, limita sua incidência aos “créditos fiscais”, excluindo de sua incidência os créditos de natureza administrativa.

A Relatora, Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento ao recurso, afastando a multa moratória ao argumento de que não há base legal no artigo 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/1983, que apenas prevê sua incidência em “créditos fiscais”, não incindindo, portanto sobre créditos não tributários.

Divergiu de seu posicionamento o Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, dizendo que a aplicação da multa moratória encontra previsão expressa no art. 25, § 1.º da Lei Municipal n.º 3.112/1983, que incide sobre os créditos públicos municipais inscritos em dívida ativa, tributários ou não tributários.

Pois bem.

O caso não é novo no âmbito da Terceira Câmara Cível, onde, como visto, paira divergência interpretativa sobre o tema.

O dissenso se dá na interpretação conferida ao texto do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/1983 e seu §1º, especificamente quanto ao alcance da expressão “
crédito fiscal
”, vertida no aludido parágrafo ao prever a incidência da multa moratória, especialmente quando cotejado o texto do
caput
do artigo que trata de “
créditos tributários
ou não
”.

Diz o texto normativo em voga:

Artigo 25 -
Constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos
tributário ou não
, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final ferida em processo regular.

§1° - A inscrição do
crédito fiscal
na Dívida Ativa sujeita o devedor à
multa moratória
de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito no pago não vencimento.

A tese recursal, propugna, então, que à luz do texto do §1º a multa moratória foi prevista apenas para os créditos de natureza fiscal, não incidindo a sanção, portanto, sobre créditos de natureza administrativa, como aqueles oriundos da aplicação do CDC.

Neste contexto, existem precedentes desta Câmara que se alinham aos argumentos da Agravante ao afirmar que há previsão de incidência de multa moratória apenas para “créditos fiscais”, e assim, “
Tratando-se de infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma multa administrativa, não há que se falar em cobrança da multa moratória prevista no §1º, do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/83.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037752, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

No mesmo sentido a apelação nº 0047241-79.2012.8.08.0024, relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que afirma que “
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma
.”

Contudo, como dito no voto divergente, existem, também, nesta Corte, precedentes em sentido diametralmente oposto,
entendimento
com
o
qual comungo
, já tendo me manifestado inicialmente nesse sentido em agravo de instrumento outro, igualmente originado de demanda entre a Semp Informática Ltda e o Município de Vitória.

A ilustrar a exegese distinta já firmada por esta Corte, cito elucidativo julgado de Relatoria do Des. Ronaldo Gonçalves de Souza, que parece-me conferir uma interpretação lógico-sistemática ao preceito legal:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MULTA MORATÓRIA DO ART. 25, §1º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.112/1983 LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE SOBRE TODOS OS CRÉDITOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO FISCAL INTERPRETAÇÃO CONCÊNTRICA DA NORMA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Esta Corte Estadual de Justiça já decidiu que a Legislação Municipal, Lei nº 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual
não há qualquer irregularidade na penalidade aplicada. Precedentes TJES.

2) Ressalta-se que diante do art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/1983 inexiste fundamento para questionar a legalidade da incidência da multa moratória, (...). Precedentes TJES.

3) Não ignoro a existência de precedentes no sentido de que diante da ausência de previsão legal de aplicabilidade de multa moratória para os débitos que não ostentem natureza tributária, deve ser determinada a sua exclusão. Contudo, verifica-se que, in casu, a incidência de multa moratória sobre o montante principal do crédito exequendo fundamentou-se, consoante a CDA n.º 1709/2012 (fl. 20), na previsão expressa contida no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983.
Nessa perspectiva, merece relevo o fato de que em um texto normativo o caput indica o conteúdo principal do qual o parágrafo constitui parte integrante, aludindo a aspectos específicos do primeiro. Nessa perspectiva, um dispositivo legal deve ser interpretado de modo concêntrico, isto é, a partir da apreensão de seu centro orbital (que é o seu caput) e, por conseguinte, de tudo que o compõe (os parágrafos, incisos, alíneas e itens que porventura o integram).

4) Sob tal prisma, torna-se ainda mais evidente que a apreensão do §1º do art. 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) não deve se dar de modo dissociado de seu caput, o qual estabelece, de modo expresso, a matéria versada (abrangendo tanto os créditos tributários, quanto os não tributários) e, assim, afasta a alegação de que a menção genérica, em seu §1º, da expressão crédito fiscal, implica em óbice à aplicabilidade da multa em relação a créditos não tributários. Pelo contrário, na situação em análise, reitera-se, que a ausência de qualquer distinção de tratamento quanto à origem/natureza do crédito, corrobora a legalidade da incidência da penalidade sobre todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa.

5) À vista de tais circunstâncias, escorreito o posicionamento externado pela magistrada a quo na decisão agravada (fls. 45/48) que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, assegurando a
legalidade da incidência da multa moratória, prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983, imposta às sanções aplicadas pelo Procon na seara administrativa.

6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190053262, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

Como afirmei, comungo do pensamento interpretativo vertido pelo Des. Ronaldo Gonçalves de Souza, aqui explanado no voto divergente, acrescendo que, não me parece haver razão aparente a que o legislador tenha se valido da expressão “crédito fiscal” a impor uma dicotomia de tratamento em relação aos créditos não tributários, ou seja, não vejo razão lógica a que a multa moratória incida em determinado crédito e não incida em outro, a depender de sua espécie.

Ora, tendo a crer que
é a mora a razão justificante da sanção e não a natureza do crédito, se tributário ou não tributário.

Tal realidade ganha especial pertinência quando ponderado que o
caput
do dispositivo é claro ao encampar
toda espécie de crédito
, tributário e não tributário, contexto no qual se revela a exegese vertida pelo Des. Ronaldo no citado precedente de sua relatoria e a interpretação concêntrica que propugna.

A menção genérica a “crédito fiscal”, portanto, não tem o condão de impor uma dicotomia interpretativa, fruto de uma interpretação literal que não me parece alcançada pela
mens legis
, e que, a meu ver, não se coaduna com o que resta vertido no
caput
do dispositivo.

A dicotomia extraída da literalidade do dispositivo, data vênia, não possui razão lógica aparente, na exata medida em que justificativa razoável não há a impor sanção pela mora em um caso e a excluí-la em outro.

Em outras palavras, frise-se, é a mora que justifica a multa e não natureza do débito.

Nesse mesmo sentido destaco precedente a ilustrar o entendimento da matéria também em outra Câmara Cível de nossa Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA APLICADA SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. PERCENTUAL DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. CORRETA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1
) A Legislação Municipal, Lei nº 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual não há qualquer irregularidade na penalidade aplicada.

2) A imposição de multa moratória de 30% do valor da dívida não ofende o princípio da vedação do confisco. Precedentes.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037463, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 24/01/2020)

Portanto, não obstante esteja ciente da existência de entendimento em sentido diverso nesta Corte, guardando fidelidade à minha compreensão sobre o tema,
acompanho a divergência
, pois não vejo ilegalidade na incidência da multa moratória no caso presente, eis que a entendo amparada pela legislação Municipal, razão pela qual, peço vênia a Relatora para
NEG
AR
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA MORATÓRIA DO ART. 25, §1º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.112/1983 – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE SOBRE TODOS OS CRÉDITOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO FISCAL – INTERPRETAÇÃO CONCÊNTRICA DA NORMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Esta Corte Estadual de Justiça já decidiu que a Legislação Municipal, Lei nº 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória/ES, inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu Art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual não há nenhuma irregularidade na penalidade aplicada. Precedentes TJES.

2)
Ressalte-se que diante do Art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/1983 inexiste fundamento para questionar a legalidade da incidência da multa moratória, sendo certo que, em consonância com a jurisprudência, desta Corte, revela-se insubsistente, inclusive, eventual alegação de violação ao princípio constitucional da vedação do confisco. Precedentes TJES.

3)
Não se ignora a existência de precedentes no sentido de que diante da ausência de previsão legal de aplicabilidade de multa moratória para os débitos que não ostentem natureza tributária, deve ser determinada a sua exclusão. Contudo, verifica-se que,
“in casu”
, a incidência de multa moratória sobre o montante principal do crédito exequendo fundamentou-se na previsão expressa contida no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983.

4)
Sob tal prisma, torna-se ainda mais evidente que a apreensão do §1º do Art. 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) não deve se dar de modo dissociado de seu
“caput”
, o qual estabelece, de modo expresso, a matéria versada (abrangendo tanto os créditos tributários, quanto os não tributários) e, assim, afasta a alegação de que a menção genérica, em seu §1º, da expressão “crédito fiscal”, implica em óbice à aplicabilidade da multa em relação a créditos não tributários. Pelo contrário, na situação em análise, reitera-se, que a ausência de qualquer distinção de tratamento quanto à origem/natureza do crédito, corrobora a legalidade da incidência da penalidade sobre todos os créditos públicos do Município de Vitória/ES, inscritos em dívida ativa. É a mora que justifica a multa e não natureza do débito.

5)
À vista de tais circunstâncias, escorreito o posicionamento externado na decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, assegurando a legalidade da incidência da multa moratória, prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983, imposta às sanções aplicadas pelo Procon na seara administrativa.

6)
Vencida a tese segundo a qual ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma.

7)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.